Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-58.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER
POLÍTICO.
DISTRIBUIÇÃO
DE
CESTAS
BÁSICAS.
OMISSÃO
NA
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEIS PÚBLICOS. INOCORRÊNCIA.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SUFRAGIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por suposta prática de abuso de poder político e
econômico, condutas vedadas e captação ilícita de sufrágio nas Eleições de 2024.
2. A AIJE foi ajuizada sob o argumento de que os investigados, candidatos eleitos aos
cargos de prefeito e vice-prefeito, teriam instrumentalizado programas sociais para
distribuição de cestas básicas com finalidade eleitoreira, comprado votos mediante
pagamento em dinheiro e omitido-se deliberadamente em coibir a invasão de terrenos
públicos em troca de apoio eleitoral.
3. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de manifesta insuficiência de
elementos probatórios para demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a prática dos
ilícitos.

Num. 44856148 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912561164100000043792332
Número do documento: 26030912561164100000043792332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 14:32:43

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a distribuição de cestas básicas no
período eleitoral configurou abuso de poder político, considerando o aumento na
distribuição e a alegação de desvio de finalidade do programa social; (ii) saber se houve
captação ilícita de sufrágio mediante a compra de votos, avaliando a credibilidade dos
depoimentos testemunhais e a validade do atestado médico apresentado como prova
contrária; e (iii) saber se a omissão da prefeitura em reprimir a invasão de terrenos
públicos configurou abuso de poder político, considerando a alegação de inação deliberada
para angariar apoio eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A distribuição de cestas básicas, embora tenha apresentado um aumento no período
eleitoral, ocorreu em razão da decretação de estado de emergência no município devido a
tempestades de granizo, enquadrando-se nas exceções legais e não configurando desvio de
finalidade do programa social preexistente.
6. Conforme ent

Inteiro teor:
09/03/2026
Número: 0600550-58.2024.6.16.0160

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Captação Ilícita de Sufrágio, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600550-58.2024.6.16.0160, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial,
ante a manifesta insuficiência de elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma inequívoca e
robusta, a prática dos delitos indicados na exordial, nos termos da fundamentação supra. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Letícia Gabrieli Martins e Comissão Provisória do
Partido Social Democrático no Município de Pinhão com fundamento nos artigos 41-A e 73, § 10, da
Lei n 9.504/1997 e 22 da Lei Complementar nº 64/1990, em face de Valdecir Biasebetti e Sebastião
Rodrigues Bastos. Alega-se que, Valdecir promoveu uma série de atos ilícitos como forma de
alavancar sua campanha à reeleição - alguns dos quais já trazidos à atenção deste Juízo Eleitoral
nos autos da Representação nº 0600476-04.2024.6.16.0160 e na AIJE nº 0600512-46.2024.6.16.0160,
os quais, devidamente analisados, revelam a afetação da normalidade e legitimidade do pleito
municipal de 2024. De forma específica, na qualidade de Prefeito do Município de Pinhão, o
investigado Valdecir fez distribuir uma série de cestas básicas à população mais socialmente
vulnerável da localidade. Não apenas, houve ostensiva vinculação da entrega das benesses à
pessoa do investigado cumulado com pedido de voto - conforme narrado por populares, e a ser
provado no curso da instrução dos autos -, a revelar inequívoca subversão do processo eleitoral.
Os munícipes pinhãoenses foram surpreendidos com a entrega de alimentos variados - óleo de
soja, café, farinha de milho, arroz, sal, açúcar, feijão branco, farinha de trigo, macarrão. Em
especial, há que se notar que os itens distribuídos correspondem aos mesmos licitados pelo
Município de Pinhão por meio da Ata de Registro de Preços nº 110/2024, inclusive no que toca ao
produtor destes viveres. Ainda que nesta fase inicial não se tenha elementos bastantes a afirmar o
número de beneficiários, a quantia de alimentos distribuídos e as datas em que entregues as
cestas-básicas, fato é que o caso revela nítida tentativa de negociata de votos através da entrega
de mantimentos essenciais à eleitores carentes - mesmo que realizada no bojo de política pública
previamente estabelecida. De fato, apurou-se que mesmo pessoas não inscritas nos programas
municipais de assistência social possivelmente foram beneficiadas pela distribuição de alimentos,
inexistindo critérios para sua entrega. Informam também que as investigantes colheram relatos de
pessoas que receberam dinheiro diretamente das mãos de prepostos dos investigados a título de
negociata de votos. Nesta linha, evidencia-se provável caracterização da prática de captação ilícita
de sufrágio, conduta vedada e abuso de poder político e econômico por parte do investigado
Valdecir Biasebtti, a fim de promover sua candidatura juntamente com a do investigado Sebastião
Rodrigues Bastos à reeleição à chefia do Poder Executivo local.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD (EMBARGANTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELI MARTINS (EMBARGANTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
VALDECIR BIASEBETTI (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856148
09/03/2026
12:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44856148 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912561164100000043792332
Número do documento: 26030912561164100000043792332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 14:32:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.038

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600550-58.2024.6.16.0160 – Pinhão – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: LETICIA GABRIELI MARTINS
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGANTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADA: VALDECIR BIASEBETTI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADA: SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.

Num. 44856148 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912561164100000043792332
Número do documento: 26030912561164100000043792332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 14:32:43
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de
acórdão que negou provimento ao Recurso Eleitoral,
mantendo a improcedência da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE).
2. A AIJE foi ajuizada sob o argumento de que os
investigados, candidatos eleitos aos cargos de
prefeito e vice-prefeito, teriam instrumentalizado
programas sociais para distribuição de cestas
básicas com finalidade eleitoreira, comprado votos
mediante pagamento em dinheiro e omitido-se
deliberadamente em coibir a invasão de terrenos
públicos em troca de apoio eleitoral.
3. Por meio do acórdão embargado a Corte manteve
integralmente a sentença recorrida que julgara
improcedente o pedido, ao fundamento de manifesta
insuficiência
de
elementos
probatórios
para
demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a prática
dos ilícitos.
4. Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso
quanto a alguns temas e obscuro quanto à ratio
decidendi da captação ilícita de sufrágio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) saber se
o acórdão embargado padece de omissão ao não
analisar o conjunto probatório de forma global,
notadamente
quanto
à
gravidade
do
abuso
envolvendo o aumento na distribuição de cestas
básicas, a omissão da Administração quanto à
ocupação irregular de imóveis públicos e a captação
ilícita de sufrágio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão embargado fundamentou de forma
clara que as condutas imputadas não foram graves o
suficiente para configurar o abuso de poder e que
não há nos autos provas robustas capazes de
fundamentar a condenação por captação ilícita de
sufrágio.
7. Os embargos de declaração não se prestam para a
reapreciação das provas em decorrência de mero
inconformismo da parte quanto ao resultado do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44856148 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912561164100000043792332
Número do documento: 26030912561164100000043792332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 14:32:43
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. A análise individualizada
das condutas não impede a aferição da gravidade do
abuso de poder, quando o conjunto probatório
permite concluir pela ausência de gravidade
suficiente para influenciar o resultado das eleições.
2. Os embargos de declaração não se prestam para a
reapreciação das provas em decorrência de mero
inconformismo da parte quanto ao resultado do
julgamento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 275; CPC,
arts. 371, 489, 1.022, 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 02/03/2026
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Letícia Gabrieli Martins e pela Comissão Provisória do
Partido Social Democrático (PSD) em face da decisão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso
Eleitoral, mantendo a improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Os embargantes alegam a existência de omissão no julgado, sustentando que a Corte deixou de realizar uma
análise global do conjunto probatório, focando nas condutas de forma isolada.
Apontam que não houve enfrentamento específico sobre o aumento na distribuição de cestas básicas no
período eleitoral, independentemente da situação de emergência.
Questionam a falta de clareza sobre a ratio decidendi na captação ilícita de sufrágio e natureza jurídica, uma
vez que o julgado não esclareceu se a conclusão decorreu da ausência de tipicidade, de insuficiência
probatória ou de juízo de desproporcionalidade.
Quanto às ocupações de imóveis públicos, alega omissão do julgado quanto à exata natureza jurídica

Num. 44856148 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912561164100000043792332
Número do documento: 26030912561164100000043792332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 14:32:43
conferida à conduta no âmbito eleitoral e sua repercussão nas eleições 2024.
Em contrarrazões, os embargados Valdecir Biasebetti e Sebastião Rodrigues Bastos pugnam pela rejeição
dos aclaratórios, sob o argumento de que a decisão enfrentou todos os pontos necessários e que a pretensão
dos embargantes é a mera rediscussão do mérito.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE do dia 19/12/2025 (id. 44818111) e os aclaratórios foram
opostos em 21/01/2026 (id. 44825244), sendo, portanto, tempestivos, considerando o período de recesso
forense e suspensão dos prazos processuais.
Considerando a natureza reparadora dos Embargos de Declaração, a sua admissibilidade exige que sejam
opostos contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 Código
Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.
Nesse contexto, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento
judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar
de ofício, nos termos artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
No caso em apreço, o Acórdão embargado foi assim ementado:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER
POLÍTICO.
DISTRIBUIÇÃO
DE
CESTAS
BÁSICAS.
OMISSÃO
NA
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEIS PÚBLICOS. INOCORRÊNCIA.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SUFRAGIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por suposta prática de abuso de poder político e
econômico, condutas vedadas e captação ilícita de sufrágio nas Eleições de 2024.
2. A AIJE foi ajuizada sob o argumento de que os investigados, candidatos eleitos aos
cargos de prefeito e vice-prefeito, teriam instrumentalizado programas sociais para
distribuição de cestas básicas com finalidade eleitoreira, comprado votos mediante
pagamento em dinheiro e omitido-se deliberadamente em coibir a invasão de terrenos
públicos em troca de apoio eleitoral.
3. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de manifesta insuficiência de
elementos probatórios para demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a prática dos
ilícitos.

Num. 44856148 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912561164100000043792332
Número do documento: 26030912561164100000043792332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 14:32:43

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a distribuição de cestas básicas no
período eleitoral configurou abuso de poder político, considerando o aumento na
distribuição e a alegação de desvio de finalidade do programa social; (ii) saber se houve
captação ilícita de sufrágio mediante a compra de votos, avaliando a credibilidade dos
depoimentos testemunhais e a validade do atestado médico apresentado como prova
contrária; e (iii) saber se a omissão da prefeitura em reprimir a invasão de terrenos
públicos configurou abuso de poder político, considerando a alegação de inação deliberada
para angariar apoio eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A distribuição de cestas básicas, embora tenha apresentado um aumento no período
eleitoral, ocorreu em razão da decretação de estado de emergência no município devido a
tempestades de granizo, enquadrando-se nas exceções legais e não configurando desvio de
finalidade do programa social preexistente.
6. Conforme entendimento pacífico no âmbito do TSE e desta Corte Eleitoral, para que se
reconheça a ocorrência de captação ilícita de sufrágio deve a parte autora se desincumbir a
contento de seu ônus probatório, com a apresentação ou produção de provas que se
mostrem coesas, robustas e contundentes, especialmente dada a gravidade das sanções
decorrentes da condenação pela prática do ilícito.
7. Diante da fragilidade do conjunto probatório, da circunstância de que a prova oral não
se mostra suficientemente coesa e da subsistência de dúvida razoável, deve ser observado
o princípio in dubio pro sufragio, que visa preservar a vontade popular manifestada nas
urnas, determinando que a cassação de mandato não pode ser baseada em provas
insuficientes.
8. A omissão da prefeitura em reprimir a invasão de terrenos públicos, embora possa
configurar improbidade administrativa, não contém o liame subjetivo necessário para
caracterizar o abuso de poder político, uma vez que não ficou comprovado que a inação
visava obter benefício eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A distribuição de cestas básicas em período eleitoral, justificada
por estado de emergência decorrente de eventos climáticos, não configura abuso de poder
político quando inserida em programa social preexistente e devidamente regulamentado. 2.
Persistindo dúvida razoável a propósito do cometimento do ilícito eleitoral, deve ser
observado o princípio in dubio pro sufragio. 3. A omissão na adoção de medidas para
reaver imóveis públicos invadidos, por si só, não configura abuso de poder político, sendo
necessária a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva e o objetivo de
obtenção de vantagem eleitoral, além da gravidade em seu aspecto quantitativo.

Sustentam os embargantes, em resumo, que o julgado foi omisso ao não analisar o conjunto probatório de
forma "global", o que permitiria aferir a gravidade do abuso envolvendo as condutas sobre o aumento na
distribuição das cestas básicas, a omissão da Administração quanto a ocupação irregular de imóveis
públicos, além da captação ilícita de sufrágio.

Num. 44856148 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912561164100000043792332
Número do documento: 26030912561164100000043792332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 14:32:43
Contudo, não assiste razão aos embargantes.
Isso porque, conforme se extrai do Acórdão embargado, a decisão foi clara ao fundamentar que as condutas
imputadas não foram graves o suficiente para configurar o abuso de poder.
Nesse sentido, segue transcrição do seguinte trecho do julgado:
3. RESUMO SIMPLIFICADO DO VOTO
O caso traz 3 questões à análise do Tribunal: (i) a ocorrência de abuso de poder pelo uso
da máquina pública para distribuição excessiva de cestas básicas no período
imediatamente anterior ao início da campanha eleitoral; (ii) a captação ilícita de sufrágio
(compra de votos) de 3 eleitores do município, mediante a entrega de dinheiro, atrelado a
pedido de voto; e (iii) a ocorrência de abuso de poder mediante a omissão do prefeito
municipal em adotar medidas para reaver casas destinadas a projeto de habitação popular
que tinham sido invadidas por servidores públicos da cidade.
Analisando o primeiro ponto, verificou-se que a cidade de Pinhão foi atingida por fortes
chuvas de granizo em 2024, o que causou muitos estragos em residências e desabrigou
vários cidadãos. Além disso, pelos danos provocados em imóveis comerciais, várias
famílias ficaram com a renda comprometida, razão pela qual foi decretado estado de
calamidade pública, o que justificou o aumento na distribuição de cestas básicas a pessoas
cadastradas em programas sociais. Por essa razão, não se constata o uso da máquina
pública para benefício eleitoral dos candidatos, mas somente a ação regular do município
no auxílio a pessoas necessitadas, em razão de emergência climática.
Quanto à compra de votos, diante da fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos
e da subsistência de dúvida razoável a propósito da procedência da imputação dos
recorrentes, em atenção ao princípio in dubio pro sufragio, que visa preservar a vontade
popular manifestada nas urnas, determinando que a cassação de mandato não pode ser
baseada em conjecturas ou provas insuficientes, concluiu-se ter sido acertada a conclusão
do Juízo a quo, de improcedência do pedido.
No tocante ao último ponto, referente ao alegado abuso de poder pela omissão do prefeito
municipal em tomar medidas para reaver os imóveis públicos invadidos irregularmente por
funcionários da prefeitura, verificou-se do processo que, embora ele tenha sido avisado dos
fatos ainda em 2023, vindo a agir somente ao final de 2024, não se provou que essa
omissão visou obter benefício eleitoral.
Além disso, o ato beneficiou poucas pessoas, frente ao eleitorado da cidade, o que exclui a
gravidade, critério essencial para configurar o abuso de poder.
Assim, o recurso é totalmente desprovido, nos moldes da fundamentação expendida.

Também não há se falar em omissão quanto ao aumento na distribuição de cestas básicas no período
eleitoral, porquanto constou expressamente do acórdão, após minudente análise das provas, que o alegado
incremento se deu em virtude da decretação de estado de calamidade pública, sendo, portanto, plenamente
justificada. Confira-se:
Assim, tem-se que a prova produzida nos autos acerca do alegado desvio de finalidade do
programa social existente não se mostra suficiente para justificar a condenação pretendida,

Num. 44856148 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912561164100000043792332
Número do documento: 26030912561164100000043792332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 14:32:43
conforme fundamentação contida na sentença, seja porque não comprovado o alegado
incremento nas quantidades de beneficiados pelo programa social, seja porque não se
demonstrou o intuito eleitoral na distribuição.
O alegado incremento nas quantidades entregues, como visto, decorreu de ação do
governo estadual, em razão do estado de calamidade pública decretado pela
emergência climática, o que é alheio ao programa social já instituído. Tais recursos foram
entregues a moradores em situação de vulnerabilidade, ainda que momentânea, e visaram
suprir necessidade urgente de famílias diretamente atingidas pela intempérie.
(Sem destaques no original)

No que se refere à discussão acerca da ocupação de áreas públicas, ao contrário do afirmado nos embargos,
o acórdão não se furtou de analisar a conduta do embargado e a ausência de repercussão no pleito, conforme
se infere do seguinte trecho:
Dessa forma, verificam-se duas situações distintas em relação ao caso: (i) a aparente
prevaricação dos agentes públicos, na qualidade de gestores municipais, em adotar as
medidas legais para fazer cessar o esbulho da propriedade pública, vez que foram
formalmente comunicados de sua ocorrência ainda em 2023, conforme id. 44650157; e (ii)
a adoção de providências efetivas para retomada dos imóveis invadidos logo após a
provocação oficial do Conselho Municipal da Habitação (ids. 44650259 e 44650400).
Quanto ao primeiro ponto, em que pese o possível enquadramento da conduta, tanto do
gestor municipal quanto dos servidores envolvidos, na Lei de Improbidade Administrativa
(Lei nº 8.429/92, arts. 9º, XI e XII, e 10, I, II e XII), fato é que se encontra ausente o
caráter eminentemente eleitoral, necessário à caracterização do abuso de poder político.
Ainda que se possa argumentar - como o fazem os recorrentes - que a inação do prefeito
municipal possa favorecê-lo politicamente frente às pessoas diretamente beneficiadas pelo
ato omissivo, para a caracterização do alegado abuso é indispensável a demonstração do
liame subjetivo entre a conduta e o benefício.

Assim, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do juiz, previsto no artigo 371 do
Código de Processo Civil, o Acórdão explicitou os motivos pelos quais considerou não configurada,
suficientemente, a gravidade necessária para caracterizar o abuso, não havendo, portanto omissão a ser
sanada.
Ademais, os embargos de declaração não se prestam para a reapreciação das provas em decorrência de mero
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento, o que parece ser o caso dos autos.
Por fim, no que se refere à alegada obscuridade quanto à ratio decidendi do ponto relativo à captação ilícita
de sufrágio, tem-se que a decisão foi a claríssima ao afirmar que a manutenção da sentença se deu em razão
da fragilidade das provas. Confira-se:
Dessa forma, medidas que afetem o resultado das urnas devem ser tomadas com extrema
prudência e cautela, e apenas diante de provas robustas e incontestes do ilícito - o que não
se verifica no caso em apreço.

Num. 44856148 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912561164100000043792332
Número do documento: 26030912561164100000043792332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 14:32:43

Consigno, ainda, que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverão os embargantes se
utilizarem da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada, nos termos
do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600550-58.2024.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: LETICIA GABRIELI
MARTINS, DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD -
Advogados dos EMBARGANTES: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146 -
EMBARGADOS: VALDECIR BIASEBETTI, SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS - Advogados
dos EMBARGADOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

Num. 44856148 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912561164100000043792332
Número do documento: 26030912561164100000043792332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 14:32:43

SESSÃO DE 02.03.2026